Tribunal: TJDFT
Processo: 0713825-16.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DO LOCAL DO CRIME.
I – A restituição de coisa apreendida, entendida como aquela que possa servir à elucidação do delito ou para determinar seu autor, constitui procedimento processual para a devolução de objeto apreendido durante a instrução criminal e que não seja mais interessante ao processo.
II – Remetido inquérito para apuração dos fatos à polícia civil de João Pessoa/PB, local da suposta ocorrência do crime de estelionato, caberá ao Juízo Criminal ou ao Delegado desta local deliberar sobre a restituição, nos termos do art. 120 do CPP.
III – Recurso conhecido e desprovido.